Tribunal: TJMT
Processo: 1007929-79.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007929-79.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIZ NICANOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.207.121-94 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Agravo Interno nº:
1007929-79.2024.8.11.0055

Agravante(s):
LUIZ NICANOR RODRIGUES DA SILVA
.

Agravada(s):
NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
24 a 27/3/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu recurso do reclamante e deu parcial provimento para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 63,47 (sessenta e três reais e quarenta e sete centavos), indeferindo o pedido de indenização por danos morais. O agravante pleiteia a reforma da decisão para o reconhecimento dos danos morais, alegando validade do extrato de negativações emitido pelo SPC e apontando suposta responsabilidade da parte agravada na produção da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o pedido de indenização por danos morais é cabível diante da alegada negativação indevida e da ausência de comprovação de relação jurídica;
(ii) analisar a imposição de multa por litigância protelatória em decorrência do caráter manifestamente improcedente do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática se mantém pelos próprios fundamentos, considerando que o reclamado não comprova o envio e o recebimento do cartão de crédito supostamente contratado, configurando ausência de comprovação da relação jurídica (CPC, art. 373, II).

A Resolução BCB nº 3.919/2010, art. 8º, exige contrato específico para contratação de serviços de crédito, encargo que não foi cumprido pelo reclamado, resultando na declaração de inexistência do débito.

O reconhecimento de danos morais depende da comprovação da inexistência de registros anteriores, mediante a apresentação de extratos atualizados de restrições creditícias (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), conforme entendimento consolidado na Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

O agravante não apresenta os extratos completos e atualizados que comprovem a ausência de negativações anteriores, o que impede o reconhecimento da configuração do dano moral, especialmente diante da existência de outras anotações restritivas.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática nem absoluta, cabendo ao magistrado avaliar a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte, o que não se verifica no caso em tela.

Configurado o caráter protelatório do agravo interno, impõe-se a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação de extratos atualizados e completos de negativações impede o reconhecimento do dano moral por negativação indevida.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática nem absoluta, cabendo ao magistrado verificar as condições de verossimilhança e hipossuficiência.

A interposição de agravo interno manifestamente improcedente e com caráter protelatório enseja a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988

CPC, art. 373, I e II; art. 46 da Lei nº 9.099/95; art. 1.021, § 4º

CDC

Resolução BCB nº 3.919/2010, art. 8º

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024

TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024

STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 262897290, a qual conheceu o recurso interposto pelo reclamante e
deu parcial
provimento
apenas

para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 63,47 (sessenta e três reais e quarenta e sete centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que o extrato
de negativações constante nos autos é válido, pois foi emitido pelo SPC, contendo
apenas apontamentos posteriores, conforme se verifica no documento anexado ao ID 257609789, págs. 4/5
.

Argumenta, ainda, que possui acesso apenas ao extrato anexado à inicial, ressaltando que os magistrados podem obter as informações mediante requisição oficial aos órgãos competentes, conforme Termo de Cooperação firmado pelo TJMT com a Câmara de Dirigentes Lojistas.

Ademais, a parte agravada poderia, sem maiores dificuldades, apresentar os extratos de negativações em sede de contestação.

Afirma, também, que o documento anexado à inicial comprova a negativação, cabendo apenas a análise quanto à regularidade ou não da inscrição. Ao
final, requer a reforma do
decisum
para fixação de danos morais
.

Em contrarrazões, a agravada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID
262897290,
razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a parte autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de R$ 63,47 (sessenta e três reais e quarenta e sete centavos), que afirma desconhecer, uma vez que não contratou ou recebeu o suposto cartão de crédito.

O reclamado, em sede de contestação (ids. 257609794, 257609798/257609799 e 257610153), alega que o débito tem origem em compras realizadas com cartão de crédito. No entanto,
deixou de apresentar aos autos o comprovante de envio e recebimento do cartão pelo autor, cujo ônus probatório lhe cabia (art. 373, II, do CPC)
.

(...).

Ademais, o Banco Central, no art. 8º da Resolução BCB nº 3.919/2010, determina que “a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico”. Desse modo, cabia à parte reclamada a comprovação da efetiva contratação do cartão de crédito. Contudo, tais provas não foram produzidas.

(...).

Logo, indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 5, nos seguintes termos: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.” (destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações. 2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

(...).”

Desse modo, foi
dado parcial provimento
ao recurso interposto pelo agravante/reclamante
para declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 63,47 (sessenta e três reais e quarenta e sete centavos)
.

Ainda,
foi
indeferido
o pedido de indenização por danos morais, em razão da inexistência
nos autos de extratos de restrições (
SCPC/BOA VISTA
), que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Sob esse viés, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E
SCPC /BOA VISTA
NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.
”
(destaquei)
.

Ademais, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que o agravante realizou consulta apenas junto ao órgão SERASA EXPERIAN, conforme se observa do extrato juntado no
ID 257609789, págs. 4/5.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Em que pese as alegações do agravante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Além disso, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

Necessário mencionar que, embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. No caso em tela,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante/agravante
.

Nesse contexto, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 262897290, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.
)
a

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025